Tribunal: STF
Processo: RHC 256929
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleverson Bonfim, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 954.386/SP (docs. 48 e 50).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06, c. c o artigo 307, caput [falsa identidade], na forma do artigo 69, todos do Código Penal. (doc. 27, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente foi condenado a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c.c o artigo 307, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    Inconformada, a Defesa apelou pugnando pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e requerendo a absolvição também por insuficiência probatória. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) negou provimento ao apelo defensivo.



    O paciente, sustentando coação ilegal praticada pelo TJSP, enviou carta de próprio punho requerendo assistência jurídica à Defensoria Pública da União (DPU), que visualizando flagrante ilegalidade, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para cassar a condenação com base em provas ilícitas e com base exclusivamente em elementos probatórios confeccionados na fase inquisitória. (doc. 58, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja concedida, ainda que de ofício, a ordem de habeas corpus, a fim de absolver o paciente por insuficiência de provas para a condenação, conforme a petição inicial. (doc. 57, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio. 2. A defesa teve o processamento do pleito revisional indeferido devido à ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, quando não preenchidos os requisitos legais para revisão criminal. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando o mero reexame de fatos e provas, sem os pressupostos do art. 621 do CPP. 5. O decisum agravado ratificou o acórdão contestado, rejeitando as alegações da defesa com base em argumentos consistentes e respaldados na jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas sem os pressupostos do art. 621 do CPP”. (doc. 48, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator